Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743240-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: GRANTUR TURISMO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA D E S P A C H O Numa análise preliminar, verifico haver incongruência na indicação do polo passivo no cadastro do PJE, visto que, na petição de recurso, o Agravado/Executado é o SUPERMERCADO NOBRE LAR EIRELI – ME, CNPJ no 27.642.965/0001, enquanto no sistema PJE está cadastrada, como parte Agravada, GRANTUR TURISMO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. Em consulta ao CNPJ no 27.642.965/0001, no sítio eletrônico da Receita Federal, indicado na inicial como do Agravado (ID 126463702, na origem), verifica-se que a pessoa jurídica inscrita no referido cadastro é a GRANTUR TURISMO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA. Diante da incongruência apontada, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a referida divergência. Após a manifestação, será apreciado o pedido de tutela antecipada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator